Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-40.2025.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000186-40.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.727.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 06.959.984/0001-19 (APELANTE), ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO), DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.727.791-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).
E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI. IMÓVEL RURAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TEMA 1.113/STJ. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO FISCO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. ART. 148 DO CTN. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR DE PAUTA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO MACIÇO FLORESTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR A AVALIAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória ajuizada em face do Município de Pontal do Araguaia, na qual se buscava a fixação da base de cálculo do ITBI no valor de R$ 29.500.000,00, correspondente ao preço declarado na escritura pública de compra e venda dos imóveis rurais integrantes da Fazenda Santa Izabel.

2.

A apelante sustenta que a aquisição compreendeu apenas terra nua e benfeitorias, com exclusão do maciço florestal de eucalipto, e impugna o valor de R$ 148.886.254,00 apurado pelo Município em procedimento administrativo para fins de incidência do ITBI.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em definir se deve prevalecer, como base de cálculo do ITBI, o valor declarado pelas partes na escritura pública ou o valor apurado pelo Município mediante procedimento administrativo de avaliação dos imóveis.

III. Razões de decidir

4.

Conforme o Tema 1.113/STJ, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se compatível com esse valor o preço declarado pelo contribuinte, ressalvada a possibilidade de afastamento da presunção pelo Fisco mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

A presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública é relativa e não impede a Administração Tributária de instaurar procedimento próprio para apurar eventual incompatibilidade com o valor de mercado.

6.

No caso concreto, não houve simples adoção automática de valor de pauta fiscal ou arbitramento abstrato. O Município instaurou procedimento administrativo, oportunizou impugnação à contribuinte e promoveu avaliação específica dos imóveis rurais transmitidos.

7.

O laudo técnico de avaliação mercadológica juntado aos autos considerou as matrículas nº 1.401, 34.494, 34.495 e 34.496, a área total dos imóveis e elementos de mercado, indicando avaliação individualizada da Fazenda Santa Isabel.

8.

A alegação de que o maciço florestal de eucalipto não integrou a operação de compra e venda não é suficiente, por si só, para desconstituir a base apurada pela municipalidade, sobretudo diante da ausência de prova técnica judicial capaz de demonstrar inclusão indevida de bens não transmitidos na avaliação municipal.

9.

Ausente demonstração de ilegalidade, erro técnico ou violação ao contraditório no procedimento administrativo de avaliação, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O valor declarado pelo contribuinte na escritura pública, para fins de base de cálculo do ITBI, possui presunção relativa de compatibilidade com o valor de mercado.
2. Essa presunção pode ser afastada pelo Município mediante processo administrativo regular, com avaliação individualizada do imóvel e observância do contraditório, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ.
3. Não demonstrado vício no procedimento administrativo ou erro técnico na avaliação municipal, deve ser mantida a base de cálculo apurada pelo Fisco.”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 38, 97, II, e 148; CF/1988, art. 156, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA LTDA., nova denominação de D.H.R. Garcia Agropecuária, Participações e Empreendimentos Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com pedido de tutela de urgência/evidência ajuizada em face do Município de Pontal do Araguaia.

Na origem, a autora afirmou ter adquirido da antiga proprietária J&F Investimentos os imóveis rurais descritos nas matrículas nº 34.494, 34.495, 34.496 e 1.401, todos situados no Município de Pontal do Araguaia/MT e integrantes da denominada Fazenda Santa Izabel, pelo preço total de R$

29.500.000,00, mediante escritura pública definitiva lavrada em 23/02/2022.

Sustentou que a aquisição compreendeu apenas a terra nua e as benfeitorias, com exclusão expressa do maciço florestal de eucalipto existente no imóvel à época da alienação, o qual teria permanecido sob titularidade da vendedora, por estar vinculado à atividade empresarial da empresa produtora de papel e celulose.

Alegou que, ao buscar o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, o Município de Pontal do Araguaia recusou a utilização do valor declarado na escritura pública e atribuiu aos imóveis base de cálculo significativamente superior, no importe de R$ 148.886.254,00, para fins de incidência do tributo.

Defendeu que o valor adotado pela municipalidade teria decorrido de arbitramento unilateral e de utilização de parâmetro administrativo dissociado do valor real da transação, em afronta ao art. 38 do Código Tributário Nacional e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, segundo o qual a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se compatível o valor declarado pelo contribuinte, salvo instauração de procedimento próprio para afastá-lo.

Requereu, em tutela de urgência e ao final, que fosse reconhecido o direito de recolher o ITBI com base no valor da transação imobiliária, ou seja, R$ 29.500.000,00, relativamente às matrículas nº 34.494, 34.495, 34.496 e 1.401. (Id. 267251949).

O Município de Pontal do Araguaia apresentou contestação, sustentando a legalidade do procedimento adotado. Argumentou que não houve mera aplicação automática de valor de pauta, mas sim avaliação específica dos imóveis, realizada no âmbito de procedimento administrativo próprio, com oportunidade de impugnação pela contribuinte.

A municipalidade juntou aos autos laudo técnico de avaliação mercadológica da Fazenda Santa Isabel, elaborado em abril de 2023, no qual foram consideradas as características do imóvel rural, sua localização, área, benfeitorias e dados de mercado, indicando área total conforme Cadastro Ambiental Rural de 13.342,2914 hectares. (Id. 367254871).

Consta, ainda, que a autora apresentou impugnação administrativa à avaliação do imóvel rural, reiterando que os valores atribuídos na escritura pública às matrículas totalizavam R$ 29.500.000,00, distribuídos entre os imóveis objeto da operação. (Id. 367254877).

Sobreveio sentença de improcedência. O Juízo de origem consignou que a controvérsia não se confundia com simples arbitramento unilateral mediante valor de pauta, pois o Município teria realizado avaliação individualizada dos imóveis e instaurado procedimento administrativo, com participação da contribuinte. Entendeu, assim, que a atuação municipal estava compatível com o art. 148 do CTN e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de o Fisco afastar o valor declarado pelo contribuinte mediante regular procedimento administrativo. (Id. 367254878).

Inconformada, a autora interpôs apelação. Em suas razões, reitera que o valor da transação declarado na escritura pública deve ser adotado como base de cálculo do ITBI, por refletir o preço efetivamente pago pelas terras e benfeitorias adquiridas. Sustenta que o Município majorou indevidamente a base tributável, desconsiderando que o maciço florestal não integrou a compra e venda e que não poderia compor a base de cálculo do imposto.

A apelante insiste na aplicação do Tema 1.113/STJ, afirmando que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente poderia ser afastado mediante procedimento regular, com demonstração concreta de incompatibilidade com o valor de mercado. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 29.500.000,00, correspondente ao preço da operação. (Id. 367254883).

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Aduz que o arbitramento da base de cálculo não foi realizado de forma aleatória ou automática, mas com fundamento em avaliação técnica e procedimento administrativo, razão pela qual não haveria ilegalidade na base adotada para fins de ITBI. (Id. 367254888).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação nos autos, pela ausência de interesse público social relevante, a ensejar a imprescindível participação ministerial. (Id. 369194380).

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo com o voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026